Tribunal: STF
Processo: ARE 1417651
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRA SOBRE GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E PERICULOSIDADE. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO. PERÍODO COBRADO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 255/15. IMPOSSIBILIDADE DE SE LIMITAR MARCO TEMPORAL PARA DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES A INCORPORAÇÃO TENDO EM VISTA QUE TODOS SERÃO CONTABILIZADOS PARA SEUS REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIRMADA EM IRDR TEMA Nº 05 DECIDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, §§ 3º e 12; 150, IV; 195, § 5º; 201, § 11; todos da CF/88. Sustenta, em essência, que “com o advento da Lei Complementar Estadual nº. 255, de 15/01/2015 (entrou em vigor na data de 16/07/2015), que vedou a incorporação de vencimentos aos proventos de aposentadoria dos valores de cargo em comissão, de adicional de função de confiança, e das gratificações por serviço extraordinário, por serviço insalubre e por risco de vida, o fato é que se revelaram completamente indevidos os descontos sofridos a título de contribuição previdenciária em verbas que em absoluto não poderiam mais ser incorporadas aos proventos”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que para dissentir das conclusões adotadas no acórdão recorrido seria necessário o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei Complementar Estadual nº 255/15, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 



    2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.256.745-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020).



    4. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



          Publique-se.



          Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator